Tribunal: TJBA
Processo: 8007947-30.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007947-30.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: LITORAL PORTO SEGURO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL DEMONSTRANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional que exige o rigoroso cumprimento dos requisitos legais, notadamente a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo. Tratando-se de Fazenda Pública, as prerrogativas processuais devem ser observadas, incluindo-se a intimação pessoal qualificada com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do feito, não se equiparando a intimação genérica para dar prosseguimento ao processo à intimação específica exigida pela lei. A existência de manifestação processual do exequente requerendo a citação da executada por edital demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, afastando a configuração do abandono voluntário da causa. O ordenamento processual civil orienta-se pelos princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual, devendo a extinção terminativa ser medida residual, aplicável apenas quando verificados de forma inconteste todos os pressupostos legais. A execução fiscal visa à satisfação do crédito público, essencial ao financiamento das atividades estatais, razão pela qual sua extinção prematura contraria o princípio da indisponibilidade do interesse público. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007947-30.2023.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que é apelante o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e apelado LITORAL PORTO SEGURO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .